Tribunal: TJPA
Processo: 0020687-89.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020687-89.2009.8.14.0301

APELANTE: LAERCIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Laércio de Souza Gonçalves contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, a pedido do próprio autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC. A ação original buscava o reconhecimento do direito à aposentadoria no serviço público estadual. Com a alegada satisfação da pretensão na via administrativa, o autor requereu a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto, a pedido do autor, seria aplicável o princípio da causalidade para imputar à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora ajuíza a ação espontaneamente e, após a citação do ente público e apresentação de defesa, desiste da demanda por suposto reconhecimento administrativo do direito, sem que haja transação ou reconhecimento formal nos autos.

A condenação em honorários decorre da aplicação objetiva da regra do art. 90 do CPC, que atribui os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito.

A resistência administrativa anterior não é suficiente, por si só, para justificar a condenação da Fazenda Pública, pois não houve reconhecimento do pedido nem acordo judicial nos autos.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, em caso de desistência ou perda do objeto após o início do processo, os honorários são devidos pela parte autora, salvo reconhecimento ou acordo, o que não ocorreu.

A tentativa do apelante de transferir a sucumbência à Fazenda Pública não se sustenta, diante da ausência de justificativa plausível e do comportamento contraditório da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte autora que requer a extinção do processo por perda do objeto, após a formação da relação processual, deve arcar com os honorários advocatícios.

A resistência administrativa prévia não autoriza a aplicação do princípio da causalidade em favor da parte desistente, na ausência de transação ou reconhecimento formal do pedido.

O art. 90 do CPC impõe objetivamente os ônus da sucumbência à parte que dá causa à extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 90.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LAÉRCIO DE SOUZA GONÇALVES em face da sentença que, a pedido do próprio autor, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A controvérsia iniciou-se com o ajuizamento de ação declaratória pelo autor, objetivando o reconhecimento de seu direito à aposentadoria no serviço público estadual, com base em tempo de serviço anteriormente averbado e em entendimento jurisprudencial sobre decadência administrativa.

No curso da tramitação do feito, a parte autora protocolizou petição noticiando que o direito havia sido reconhecido administrativamente, requerendo, então, a extinção do processo por perda de objeto.

O juízo acolheu o pedido, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, nos termos da lei processual vigente, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contra essa sentença, o autor interpôs apelação alegando que a resistência administrativa anterior justificaria a condenação da Fazenda Pública nos honorários, invocando o princípio da causalidade como fundamento.

Pede a reforma da sentença com a inversão da sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou espontaneamente a demanda e, posteriormente, mesmo após a triangulação processual com citação dos entes públicos e apresentação de defesa, optou por desistir da pretensão judicial, sem qualquer transação ou reconhecimento formal da parte adversa nos autos.

Assim, a condenação em honorários decorre da regra objetiva de sucumbência processual, independentemente de eventual resistência extrajudicial anterior, conforme o art. 90 do CPC.

A argumentação do recorrente de que a condenação em honorários advocatícios deveria ter recaído sobre a Fazenda Pública do Estado do Pará, por ter sido a responsável pela resistência que deu causa à propositura da demanda, invocando, para tanto, o princípio da causalidade não merece acolhida.

Consta dos autos que a extinção do processo se deu por requerimento expresso do próprio autor, que reconheceu, de maneira unilateral, que não subsistia mais interesse no prosseguimento da lide, diante de suposto atendimento de sua pretensão na via administrativa.

Ressalte-se que a resistência inicial eventualmente verificada na via administrativa não é suficiente, por si só, para transferir à Fazenda Pública a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Isso porque a própria parte autora, ao desistir da ação, o fez sem qualquer acordo judicial com os entes públicos e sem que tenha havido reconhecimento formal do pedido nos autos.

Conforme estabelece o art. 90 do CPC, proferida sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, os honorários são devidos
pela parte que deu causa à extinção, o que, no presente caso, recai inequivocamente sobre o próprio apelante
, que abriu mão de seu pedido após a formação da relação processual.

É de se observar, ainda, que o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível que o eximisse da responsabilidade pelos honorários de sucumbência, limitando-se a alegar que o Estado foi quem deu causa à ação, argumento que não se sustenta em face da dinâmica dos fatos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo desistência ou perda do objeto após o início da demanda, a parte autora arcará com os ônus sucumbenciais, salvo se houver reconhecimento do pedido ou transação, o que não ocorreu
in casu
.

Dessa forma, manter a sentença é medida que se impõe, sob pena de se premiar o comportamento contraditório da parte que, ao reconhecer a desnecessidade da ação, busca eximir-se de sua responsabilidade pelas custas e honorários decorrentes do ajuizamento voluntário da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observando que tal majoração decorre de comando legal objetivo e não implica qualquer
reformatio in pejus
, uma vez que a verba honorária é devida à parte vencedora e limitada ao patamar legal.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025